Tribunal: STF
Processo: RE 134063
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-29
Data de publicação: 1991-10-29

Ementa:
Mandado  de  segurança   concedido.   Policiais   Militares.
Transferencia  compulsoria  para  a  reserva  determinada   por   Lei
Estadual.
         - Existência, no caso, de fundamento suficiente  de  per  si
para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi atacado,  como
deveria se-lo, pelo recurso extraordinário.
         Recurso extraordinário não conhecido.